Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740727-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: RAQUEL LEMOS LOURENCO SILVA D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31617827), interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, contra a decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0713243-06.2021.8.07.0020, que acolheu a preliminar de nulidade da citação, razão pela qual determinou a desconstituição da penhora e a restituição integral dos prazos para pagamento espontâneo do débito e para eventual oposição de embargos à execução. No despacho constante do ID 31650099, essa Relatoria observou que o presente Agravo não comportava fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Com isso, intimou-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentadas no ID 31650099. Em petição constante no ID 32792530, a parte agravada faz pedido de desbloqueio de valor, alegando ter feito o referido pedido na origem, o que foi negado. Acostou documentos constantes nos IDs 32792533 a 32792537, documentos que não foram levados ao juízo de origem, e, por resultado, sequer foram apreciados. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento foi interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA em face da agravada peticionante, visando à reforma da decisão agravada, no sentido de manter a validade da citação da agravada. Muito embora nas contrarrazões (ID 31650099) e na petição constante do ID 32792530 a Agravada alegue a impenhorabilidade do valor mencionado e pedido incidental de desbloqueio, o momento processual não se destina a tal pedido incidental. Isso porque, observando-se o feito na origem, percebe-se que a manifestação que a Agravada ali registrou se cinge ao tema de fundo do presente agravo (ID 10841505), sem que houvesse o acostamento do rol documental relativo à situação vivida para Agravada. Por outro lado, o juízo monocrático, no ID 11989187 (origem), entendeu por desconstituir a penhora, bem como por restituir o prazo para pagamento espontâneo do débito e para eventual oposição de embargos à execução. Com isso, julgou prejudicada a análise acerca de eventual impenhorabilidade dos valores constritos e, a seguir, determinou a desconstituição da penhora e a restituição integral dos prazos para pagamento espontâneo do débito e para eventual oposição de embargos à execução. Ainda ressaltou que, ao se operar a preclusão, que se promovesse o desbloqueio dos valores penhorados por meio do sistema SISBAJUD (ID 107667164). A Agravada, então, peticionou na origem (ID 112499452), pleiteando a transferência dos valores, colacionando decisão dessa Relatoria ID 31650099, mencionada anteriormente. O juízo monocrático INDEFERIU o pedido, nos seguintes termos: Mantenho a decisão precedente, no sentido de indeferir o levantamento imediato dos valores cuja penhora foi desconstituída, pelos mesmos fundamentos jurídicos já expendidos por este juízo. Ressalto que, diferente do alegado pela devedora, a decisão que acolheu a sua impugnação ainda não está preclusa, considerando a pendência de julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte credora. Portanto, aguarde-se o julgamento do agravo. Em caso de manutenção da decisão agravada, promova-se o desbloqueio dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, nos exatos termos da decisão de ID 109931479. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para atender à determinação de ID 109931479, parte final, no prazo de 5 dias. Ora, em relação ao pedido ventilado perante essa Relatoria, NADA HÁ QUE SE APRECIAR, ainda mais em sede de urgência. Isso porque, de fato, a apreciação do pedido que elenca o rol documental trazido pela Agravada aos autos desse agravo há de ser feita na origem e, no caso de negativa, instrumentalizado o devido recurso impugnando a negativa, sob pena de supressão de instância e violação ao juízo natural. A decisão acima descrita INDEFERIU o pedido da parte ora agravada, ensejando, assim, um ônus processual próprio quanto à impugnação da decisão, pelos meios adequados, que não estão no presente agravo, onde sua posição se limita a contrapor, em sede de contraminuta, à pretensão de reforma ventilada pela Agravante. Registra-se, ainda, a designação de audiência de conciliação para o dia 19/04/2022, às 15h00, ocasião em que a Agravada poderá, por intermédio de seu patrono, pontuar as questões que estão fora dos limites do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, NADA A APRECIAR E DEFERIR quanto ao pedido constante no ID 32792530. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022 16:58:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador